Tribunal: TCU
Processo: 004.652/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de contrato de repasse tendo por objeto o instrumento descrito como Construção de uma Quadra Coberta na localidade de Pedras Pretas, no Município de General Sampaio  CE.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de contrato de repasse firmado entre o Ministério do Esporte e o Município de General Sampaio/CE, tendo por objeto a "Construção de uma Quadra Coberta na localidade de Pedras Pretas, no Município de General Sampaio - CE", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "b" e "c" e § 3o; 19; 23, inciso III; 26; e 28, inciso II; 57 e 58, incisos I e IV, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar o responsável Francisco Cordeiro Moreira revel para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Francisco Cordeiro Moreira, aplicando-lhe multa, nos termos do art. 58, incisos I e IV, da Lei 8.443/1992, no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.3. julgar irregulares as contas de Maria Ediene Monteiro do Nascimento de Castro e condená-la ao recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do pagamento: Data de ocorrência Valor Histórico (R$) 19/1/2012 33.328,07 21/9/2012 33.914,46 7/2/2014 29.476,05 9.4. aplicar a Maria Ediene Monteiro do Nascimento de Castro multa proporcional ao dano ao erário, nos termos do art. 57 da Lei 8.443/1992, no montante de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.5. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor; 9.8. alertar aos responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. encaminhar cópia desta decisão aos responsáveis, ao Município de General Sampaio/CE, ao Ministério do Esporte e à Procuradoria da República no estado do Ceará.